Tribunal: TJSP
Processo: 1501709-14.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Preliminar afastada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas – Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Frações modificadas - Impossibilidade de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito - Recurso provido em parte.